Tribunal: TJMT
Processo: 1038232-89.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038232-89.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Empréstimo consignado, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TERESINHA MANTOVANI SICHIERI - CPF: 269.737.808-14 (APELANTE), DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - CPF: 008.729.561-05 (ADVOGADO), JOSE RODOLFO NOVAES COSTA - CPF: 889.911.051-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LDM ENGEROFF INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - CNPJ: 37.234.554/0001-63 (APELADO), MARCELO MIRANDA - CPF: 053.820.349-82 (ADVOGADO), LDM ENGEROFF INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - CNPJ: 37.234.554/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), TERESINHA MANTOVANI SICHIERI - CPF: 269.737.808-14 (APELADO), JOSE RODOLFO NOVAES COSTA - CPF: 889.911.051-49 (ADVOGADO), DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - CPF: 008.729.561-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LDM ENGEROFF INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - CNPJ: 37.234.554/0001-63 (APELANTE), MARCELO MIRANDA - CPF: 053.820.349-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

direito c
ivil e do consumidor. apelação cível. empréstimo consignado não contratado. falsificação de assinatura. inexistência de relação jurídica. restituição em dobro. indenização por dano moral. responsabilidade objetiva da instituição financeira
. recursos desprovidos.

I. caso em exame

1. Recursos de Apelação Cível interpostos em virtude da sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Materiais, em razão de empréstimo consignado não contratado. Na sentença o Juiz sentenciante reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, reconheceu a inexigibilidade do débito, determinou a cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora, condenou as rés à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

II. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro das quantias descontadas; (iii) determinar se houve dano moral indenizável; (iv) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização.

III. razões de decidir

3. A instituição financeira deixa de comprovar a autenticidade da assinatura constante no contrato impugnado, o que, conforme o Tema 1.061 do STJ, atrai o ônus probatório de demonstrar a veracidade do documento.

4. A Autora apresenta laudo grafotécnico particular que atesta a falsidade da assinatura; o Banco não impugna o documento nem requer perícia judicial, aceitando o julgamento antecipado da lide.

5. A inexistência da relação contratual entre as partes é reconhecida com base na falsificação da assinatura e na ausência de contraditório técnico por parte do Banco.

6. A devolução em dobro dos valores descontados é devida, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável e da falha na prestação do serviço bancário.

7. O dano moral é justificado pela privação indevida de verba alimentar de aposentada idosa, situação que excede mero aborrecimento e compromete a dignidade da pessoa.

8. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, refletindo adequadamente a extensão do dano e a função pedagógica da indenização.

9. Os juros moratórios incidem a partir da citação, conforme orientação do STJ para hipóteses de ilícito contratual.

10. A compensação entre os valores já foi autorizada na sentença, sendo desnecessária nova deliberação judicial sobre o ponto.

IV. dispositivo e tese

11. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura quando impugnada pelo consumidor, nos termos do Tema 1.061 do STJ. 2. A falsificação de assinatura em contrato bancário justifica a declaração de inexistência da relação jurídica. 3. A devolução em dobro de valores descontados indevidamente é cabível quando não há engano justificável por parte do fornecedor. 4. A fraude bancária que resulta em desconto sobre benefício previdenciário de idoso caracteriza dano moral presumido, passível de indenização. 5. O termo inicial dos juros moratórios em indenizações por dano moral decorrente de ilícito contratual é a data da citação.”

______________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA); STJ, EDcl no REsp 2101225/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12/08/2024; TJMT, Apelação Cível n. 1005440-90.2022.8.11.0006, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 17/12/2024; TJMT, Apelação Cível n. 1001799-78.2021.8.11.0055, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 04/02/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1038232-89.2022.8.11.0041

São dois Recursos
de Apelação Cível interpostos em virtude da sentença proferida pela Juíza da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
Terezinha Mantovani Sichieri
em desfavor do
Banco Bradesco S.A. e LDM Engeroff Informações Cadastrais Ltda.

A Juíza concluiu pela procedência dos pedidos iniciais, ratificou a decisão liminar, declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, a inexigibilidade dos débitos cobrados pela instituição bancária e determinou a cessação definitiva dos descontos na aposentadoria Autora.

Condenou as Requeridas à restituição, em dobro, os valores descontados indevidamente, com a incidência de correção monetária e juros moratórios, a partir de cada desembolso.

Condenou-as, também, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com o acréscimo de correção monetária, a partir do arbitramento, e juros de mora a partir da data da citação.

A Juíza singular autorizou a compensação entre os valores da condenação e o montante depositado em juízo pela Autora.

Por fim, condenou as empresas Requeridas ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, o Apelante
Banco Bradesco S.A.
(Id. 287594443)

sustenta a regularidade da contratação, com base na assinatura do contrato e na liberação do valor à consumidora.

Alega que não há provas do sofrimento íntimo vivenciado pela Apelada, razão pela qual não há falar em reparação civil.

Subsidiariamente, sustenta que a quantia foi fixada de modo exorbitante e deve ser adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, o termo inicial dos juros moratórios deve ser a data do arbitramento.

Assegura que a repetição do indébito deve ser na forma simples, por não estar evidenciada a má-fé na cobrança.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pleiteia a redução da verba indenizatória, a fixação dos juros de mora a partir da data do arbitramento, a restituição simples dos valores descontados e a autorização para compensação entre o valor creditado em conta e o valor da condenação.

Contrarrazões no Id. 287594452.

Teresinha Mantovani Sichieri
alega que a má prestação do serviço bancário que resulta na concessão indevida de um empréstimo consignado impõe a fixação de indenização por dano moral em quantia razoável e proporcional, o que não ocorreu.

Requer, pois, a majoração do
quantum
para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões do Banco Bradesco no Id. 287594448, e de Lis Promotora (antiga LDM Engeroff Informacões Cadastrais Ltda.) no Id. 287594451.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Terezinha Mantovani Sichieri
ajuizou Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais em face do Banco Bradesco S.A.

A Autora, pensionista do INSS (benefício n.o 164.328.887-0), com renda mensal de R$ 4.940,35 (quatro mil, novecentos e quarenta reais e trinta e cinco centavos), sustentou que jamais contratou o empréstimo consignado n.o 816655216, no valor de R$ 19.274,68 (dezenove mil, duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), mediante o pagamento de 84 parcelas mensais de R$ 469,31 (quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta e um centavo).

Alegou que tomou conhecimento do contrato ao consultar o site do INSS, ocasião em que também identificou o crédito do referido valor, em 28/05/2021, na sua conta corrente junto ao Banco do Brasil.

Relatou a existência de demandas anteriores perante o 4.o Juizado Especial da Capital: a primeira (n.o 1029187-21.2021.8.11.0001) extinta por ausência da Autora à audiência em virtude de problemas de saúde; a segunda (n.o 1038065-32.2021.8.11.0001), em razão da necessidade de perícia grafotécnica.

Diante desses fatos, requereu a declaração de inexistência da dívida, exclusão do registro junto ao Banco Central, restituição das parcelas eventualmente descontadas e indenização por danos morais.

O pedido de tutela de urgência foi deferido para determinar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da Autora, excluir a informação junto ao Banco Central do referido débito, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) e, também, para autorizar o depósito judicial da quantia de R$ 19.274,68 (dezenove mil duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) pela Autora, a título de caução nos autos.

Encerrada a instrução processual, a Juíza conclui pela procedência dos pedidos iniciais, ratificou a decisão liminar, declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, a inexigibilidade dos débitos cobrados pela instituição bancária e determinou a cessação definitiva dos descontos no benefício de aposentadoria da Autora.

Condenou as Requeridas a restituírem, em dobro, os valores descontados indevidamente, com a incidência de correção monetária e juros moratórios, a partir de cada desembolso.

Condenou-as, também, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com o acréscimo de correção monetária, a partir do arbitramento, e juros de mora a partir da data da citação.

A Juíza autorizou a compensação entre os valores da condenação e o montante depositado em juízo pela Autora.

Por fim, condenou as empresas Requeridas ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram Recurso de Apelação Cível.

Banco Bradesco S.A.
(Id. 287594443)

defende a regularidade da contratação, inclusive mediante a assinatura do contrato e a disponibilização do valor à consumidora.

Alega que não há provas do sofrimento íntimo vivenciado pela Apelada, razão pela qual não há falar em reparação civil.

Subsidiariamente, sustenta que a quantia foi fixada de modo exorbitante e deve ser adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, o termo inicial dos juros moratórios deve ser a data do arbitramento.

Assegura que a repetição do indébito deve ser na forma simples, por não estar evidenciada a má-fé na cobrança.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais. Subsidiariamente, a redução da verba indenizatória, incidência dos juros de mora a partir da data do arbitramento, a restituição simples dos valores, e autorização para compensação entre o valor creditado em conta e o valor da condenação.

Teresinha Matovani Sichieri
alega que a má prestação do serviço bancário que resulta na concessão indevida de um empréstimo consignado impõe a fixação de indenização por dano moral em quantia razoável e proporcional, o que não ocorreu.

Requer, pois, a majoração do quantum para R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Sem razão ambos os Recorrentes.

De acordo com a Cédula de Crédito Bancário encartada no Id. 287594353, Teresinha Matovani Sichieri adquiriu, em 26/05/2021, empréstimo consignado no valor de RS 19.274,68 (dezenove mil, duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), para ser quitado em 84 prestações, no valor de R$ 469,31 (quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta e um centavo), com início em 07/07/2021 e término em 07/06/2028.

No entanto, desde a propositura da ação a consumidora impugnou a autenticidade da assinatura no contrato, e, inclusive, anexou laudo grafotécnico particular, elaborado por perito, que concluiu que a assinatura aposta na cédula bancária não foi produzida pelo punho caligráfico da contratante.

Assim, considerando que o pedido de declaração de inexistência da dívida reside na autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário, incumbia à instituição financeira o dever de comprovar a veracidade da rubrica, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Inobstante isso, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, por meio do Tema 1.061 (REsp 1846649/MA), de que
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)”
.

No caso concreto, intimado para apresentar defesa o Banco não impugnou o Laudo Técnico de Exame Grafotécnico acostado no Id. 287594358. Ou seja, não apresentou contraprova sobre a constatação da falsidade da assinatura lançada no instrumento particular.

Além disso, sequer requereu a produção de perícia judicial, manifestando expressamente sua concordância com o julgamento antecipado da lide, conforme petição de Id. 287594426. Portanto, deixou de exercer o contraditório técnico necessário para infirmar a prova adversa.

Nesse cenário, comprovada a falsidade da assinatura e ausente qualquer diligência da instituição bancária para afastá-la, não há outra alternativa senão reconhecer a inexistência da relação contratual.

Observa-se, ademais, que a consumidora, em atitude de boa-fé, depositou em juízo o valor que havia sido creditado em sua conta bancária, evidenciando que não buscava enriquecimento ilícito, mas tão somente o reconhecimento de que não celebrou o contrato.

Com efeito, ao determinar a devolução dobrada dos valores descontados indevidamente, a Julgadora pautou-se no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Pertinente lembrar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que não é necessária a comprovação de dolo ou má-fé por parte do fornecedor para a aplicação da reprodução em dobro, bastando que não haja engano justificável e que a cobrança indevida tenha ocorrido em flagrante violação à boa-fé objetiva, conforme julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 676.608/RS, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado em 30/03/2021.

No entanto, o próprio STJ, ao modular os efeitos deste
leading case
, admitiu, com prudência e parcimônia, a necessidade de análise de cada caso concreto para verificar se a devolução em dobro se mostra adequada, ou se, diante de elementos que indiquem a ocorrência de engano justificado — hipóteses em que a cobrança indevida decorre de erro escusável, dentro dos padrões de previsibilidade e diligência esperados no mercado —, deve-se optar pela devolução simples, mitigando os rigores do comando jurídico.

Necessário esclarecer que o engano justificável, no contexto do art. 42, parágrafo único, do CDC, não se confunde com qualquer equívoco banal ou corriqueiro, mas com aquele erro que, apesar de efetivamente existente, foi ato sem dolo, culpa grave ou desejo, e diante de situações concretas que encontram respaldo em procedimentos regulares e na diligência que se espera da atuação do fornecedor de serviços.

No caso, verifica-se que o Banco também foi vítima da fraude perpetrada por terceiro, mediante celebração de contrato cuja assinatura atribuída à Autora foi reconhecida como apócrifa por meio de perícia no curso da lide.

Assim, embora a instituição bancária tenha apresentado documentos que demonstraram a regularidade formal do contrato, inclusive assinatura semelhante, a fraude poderia ter sido evitada mediante maior rigor e diligência na identificação dos clientes, e a falsificação se traduz em falha que destoa do benefício pleiteado, o que atrai a incidência da penalidade de devolução em dobro.

Com efeito, considerando o contexto probatório dos autos, ou seja, a ocorrência de fraude praticada por terceiro não identificado, associada à falta de diligência ou mecanismo capaz de evitar o ilícito, descaracterizado o engano justificável, é medida de rigor a manutenção da sentença na parte que determinou a restituição em dobro.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta egrégia Câmara:

Direito do Consumidor e Civil. Contrato de empréstimo consignado. Perícia grafotécnica. Falsificação de assinatura comprovada. Restituição em dobro. Indenização por danos morais. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. [...] Tese de julgamento: "1. A prova pericial grafotécnica que atesta a falsificação de assinatura é suficiente para declarar a inexistência de relação jurídica, configurando falha na prestação do serviço bancário. 2. Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em operações realizadas em seu âmbito, sendo cabível a devolução em dobro de valores descontados indevidamente e a condenação por danos morais. 3. Correção monetária deve seguir o INPC, com juros de mora a partir do evento danoso." Dispositivos relevantes citados: parágrafo único; art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; REsp 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24/08/2011; TJMT, Apelação Cível no 1029143-13.2020.8.11.0041, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 22/06/2022. (TJMT. 1005440-90.2022.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

No que tange ao pedido indenizatório, a situação descrita nesse caso deixou claro que Terezinha Mantovani Sichieri teve que arcar com pagamentos de parcelas de empréstimo que não contratou, o que gerou muito mais que mero aborrecimento, e sim transtorno e desgosto à consumidora idosa, aposentada, cujos proventos destinados à sua subsistência foram reduzidos sem justa causa, circunstância que tem o condão de ocasionar, por si mesmo, inquietação ou desequilíbrio que foge da normalidade a ponto de configurar lesão ao direito da personalidade.

Cabe ressaltar que o instituto jurídico do dano moral, ou extrapatrimonial, tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem, e possui três funções básicas: 1) compensar alguém em razão de lesão sofrida em sua esfera personalíssima; 2) punir o agente causador do dano; 3) dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.

No caso dos autos, a repercussão na esfera da dignidade da consumidora não pode ser desprezada.

Nesse sentido, colaciono:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. INAUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS EM CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO. [...] V. Tese de julgamento: 1.

"É objetiva a responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas no âmbito de suas atividades, não afastada em casos de inautenticidade contratual comprovada." 2.

"O abalo moral decorrente de fraude bancária é presumido (
in re ipsa
), sendo razoável e proporcional a fixação de indenização em valor compatível com a extensão do dano." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 14, § 3o; CPC, arts. 370, 373, 85, § 11; CC, arts. 182, 422. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 420.011/DF; REsp 1.199.782/PR; Súmula 479 do STJ.

(TJMT 1001799-78.2021.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025).

Indispensável reiterar, que a fraude bancária resultou em descontos mensais indevidos sobre verba previdenciária de natureza alimentar, afetando diretamente a subsistência de Terezinha Mantovani Sichieri. Tal conduta configura falha grave na prestação do serviço financeiro e atinge a dignidade da consumidora idosa, revelando o dano moral como consequência direta da ilicitude.

O que se reconhece, neste caso, não é um aborrecimento trivial, mas sim a privação injusta e contínua de valores essenciais à sobrevivência de pessoa idosa, por ato imputável à falha do banco na prevenção de fraudes.

Enfim, imperiosa a manutenção do capítulo da sentença que julgou procedente o pedido de indenização por dano moral.

No que se refere ao
quantum
, sabe-se que a indenização deve ser fixada com base em critérios de razoabilidade, proporcionalidade e adequação ao caso concreto.

Na hipótese, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como atende à função pedagógica e compensatória da condenação.

Em outras palavras, não se trata de quantia simbólica a ponto de banalizar a dano da vítima, tampouco exorbitante a ponto de gerar enriquecimento sem causa ou desequilíbrio no sistema indenizatório.

Importante consignar, que a prestação mensal indevidamente descontada do benefício previdenciário da consumidora correspondia R$ 469,31 (quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta e um centavo), conforme registrado nos autos. O montante indenizatório representa, portanto, aproximadamente dez vezes o valor de uma parcela.

Esse parâmetro demonstra a coerência e a razoabilidade do valor fixado, o que torna a reparação suficiente para compensar os efeitos do ilícito, especialmente por se tratar de verba de natureza alimentar, mas não se desvirtua em pena desproporcional.

Dito isso, não há falar em redução, tampouco em majoração da quantia arbitrada pela Juíza sentenciante.

No que se refere aos juros moratórios da verba indenizatória, o Banco Bradesco defende que o termo inicial é a data do arbitramento, e não a data da citação.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação. Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. [...] 2. Tratando-se de relação contratual, os juros de mora incidentes sobre o valor da indenização arbitrada a título de dano moral é a data da citação. Precedentes. [...] (STJ,

EDcl no REsp: 2101225 BA 2023/0206215-0, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 12/08/2024, Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 15/08/2024).

Assim, evidente o acerto da Juíza singular ao adotar a data da citação como termo inicial dos juros de mora sobre a verba indenizatória.

Por fim, no que se refere à pretensão do Banco Bradesco de ver compensado o valor creditado na conta de Terezinha Mantovani Sichieri com o montante da condenação, não há necessidade de pronunciamento judicial, porque na própria sentença, de maneira expressa e inequívoca, está contemplada tal possibilidade ao consignar, no item 38, que “poderá haver compensação entre o valor da condenação e o do crédito feito em conta da parte autora.”

A dedução, portanto, depende de mera providência contábil a ser executada na fase de cumprimento da sentença, não havendo espaço para rediscussão da matéria.

Feitas essas considerações,
nego provimento a ambos os recursos.

Majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, com a ressalva de que a diferença deverá ser paga apenas pelo Banco Recorrente, haja vista que a empresa
LDM Engeroff Informações Cadastrais Ltda.
não interpôs recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025